Tribunal: STF
Processo: HC 217939
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.7.2022, por Alessandro Guiducci Tavares em benefício de Tales Vinícios Venâncio da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental para manter decisão monocrática denegatória do Habeas Corpus n. 165.653/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado, em 1º.9.2021, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio duplamente qualificado). Tem-se na peça acusatória:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na data de 23, de março de 2021, por volta das 16h48min, na Rua Vereador João Antônio da Costa, 60, Bairro Colina, em Tocantins-MG, nesta comarca, o denunciado, agindo com animus necandi por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, matou Marcus Vinicius do Nascimento, vulgo ‘Quim-quim’.



    Consoante apurado, no dia e local descritos, a vítima estava próximo à sua residência quando chegou o denunciado, munido com uma arma de fogo, e efetuou disparos em sua direção.



    Ato contínuo, a vítima saiu correndo pela via pública e caiu ao chão, momento em que o denunciado efetuou outros disparos de arma de fogo, quando já estava indefesa, sendo atingida por 6 (seis) deles, cujas lesões foram a causa eficiente de sua morte instantânea, conforme Relatório de Necropsia de fIs. 21/24.



    Ressalte-se que a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do ‘Mercado Caxias’, situado próximo ao local do ocorrido, conforme fotografias de fl. 19 e mídia de fl. 48. O homicídio foi praticado por motivo torpe, oriundo da disputa pelo ponto de venda de drogas na Rua Vereador João Antônio da Costa, onde ambos residiam, e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi surpreendida com os disparos de armas de fogo na via pública, e atingida mesmo depois de já caída ao solo. 



    Com tal procedimento, praticou o denunciado TALES VINICIOS VENANCIO DA SILVA a conduta delituosa tipificada no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e lV (mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal” (e-doc. 2). 



     



    3. Antes, em 12.4.2021, o juízo da comarca de Ubá/MG tinha decretado a custódia cautelar do paciente, a pedido da autoridade policial daquela comarca, pelos seguintes fundamentos:



    “Perlustrando com acuidade os autos, verifica-se que há fortes indícios de que o representado seja o autor do crime de homicídio, praticado por disparos de arma de fogo contra a vítima Marcus Vinicius do Nascimento, no dia 23/03/2021, por volta das 16:48h, na Rua Vereador João Antônio da Costa, no 60, bairro Colina, na cidade de Tocantins. 



    Em virtude desse fato, foi instaurado o procedimento apuratório de n. 2021.699.000973-001-010468116-00, no intuito de apurar os fatos, sendo que aos 25/03/2021 foi comunicado pelos investigadores que o suposto autor não foi encontrado em sua residência, bem como na vizinhança, não soube o paradeiro do investigado. 



    Extrai-se dos autos que de acordo com o termo de declarações de Joana D’arc Domingos, tia da vítima, esclareceu que foi Tales o autor do crime e que existe um mercado próximo ao local do homicídio e as câmeras do referido estabelecimento teriam filmado a ação delituosa, afirmando que no dia dos fatos, horas antes do crime, Tales e a vítima Marcus Vinicius teriam discutido.



    Assim douta autoridade policial requereu a prisão de Tales Vinícios Venâncio da Silva, bem como mandado de busca e apreensão, eis que existem elementos robustos que indicam que o autor dos disparos de arma de fogo que causou a morte de Marcus Vinicius foi a pessoa de Tales, e ainda que este encontra-se em local incerto e não sabido.



    Diante do exposto, compulsando os autos, com o intuito de garantir a a ordem pública, acautelar o meio social, entendo que a decretação da segregação cautelar é medida que se impõe. Como se sabe, a efetiva repressão da criminalidade constitui meta maior da justiça Penal, e a custódia preventiva, em que pese sua decantada violência configura-se, em certos casos, como único meio idôneo para refrear o avanço dos desagravos aos postulados legais, nos delitos de maior gravidade, como é o caso vertente destes autos” (e-doc. 10, 
fls. 6-7).



    O mandado de prisão preventiva expedido contra o paciente foi cumprido em 29.7.2021 (e-doc. 11, fl. 2).



    4. Em sentença proferida em 28.1.2022, na Ação Penal n. 0699.21.002979-8, pronunciou-se o paciente “como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal Brasileiro para que seja submetido a julgamento perante o soberano Tribunal do Júri desta Comarca”, pelos fundamentos seguintes:



    “Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade está patenteada no BO (f1.03), laudos periciais do local (fl. 77/98) e auto de necropsia (fl. 21/24) 



    Os indícios de autoria exigidos pelo art. 413 do Código de Processo Penal estão demonstrados à saciedade nos autos de forma circunstancial pelas próprias declarações do réu (cd anexo 20'10") e informes das testemunhas ouvidas nos respectivos autos (cd anexo 
fl. 118).



    De uma análise dos autos entendo presentes os indícios necessários a pronunciar o réu pela prática do crime a ele imputado, contudo, escuso-me de descer ao exame analítico das provas para não exercer influência sobre o ânimo dos jurados, juízes naturais da causa, com competência própria para julgarem o aludido réu. 



    A par dos indícios de autoria e materialidade, passo à análise sobre a pertinência das qualificadoras alinhadas na denúncia, que só devem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas. Ao júri, em sua soberania, é competente apreciá-la, com melhores dados, em face da amplitude da acusação e da defesa. 



    Ao meu convencimento, a qualificadora do motivo torpe encontra suporte nos autos, vez que o molar do crime foi possivelmente disputa de um ponto de venda de drogas no bairro onde ambos residiam, portanto, tal qualificadora ser motivo de apreciação pelo Colendo Conselho de Sentença, motivo pela qual se mantém. 



    Quanto à qualificadora que se refere ao motivo que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, tem-se pelos indícios constantes nos autos que ela também se faz presente no caso a lume, passo que a mesma foi pega de surpresa com os disparos e atingida mesmo após caída ao solo, dificultando assim, qualquer reação naquele momento, devendo ela ser motivo de apreciação pelo Colendo Conselho de Sentença, motivo pela qual também se mantém. 



    As teses apresentadas pela defesa não podem ser acatadas, haja vista, não estarem acompanhadas de prova inequívoca de sua pertinência.



    Em verdade, não há provas robustas nos autos a ensejar a absolvição sumária ou a impronúncia, nem mesmo o decote das qualificadoras, conforme pretendidas, cabendo aos senhores jurados a apreciação das teses apresentadas pela conspícua defesa, pois, como é cediço, nesta fase, a sentença de pronúncia, que atende às exigências mínimas do art. 413 do CPP, deve conter apenas sucinto juízo de probabilidade, pois se o juiz for além, incidirá excesso na fundamentação, o que poderá prejudicar a defesa do réu” (e-doc. 12, fls. 2-3).



    5. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.22.081574-0, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a custódia cautelar, como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal:



    “Examinei, pormenorizadamente, as razões da impetração, as informações prestadas, a documentação acostada bem como o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e entendo que a ordem deve ser denegada, pelos motivos que passo a expor. 



    Da manutenção da prisão preventiva em sede de decisão de pronúncia 



    No caso ora em análise, verifico que o impetrante pretende a revogação da prisão preventiva do paciente, a qual restou mantida em sede de decisão de pronúncia, pois foi negado a ele o direito de recorrer em liberdade (ordem 12, p. 1-3). Doutrina e jurisprudência acentuam a imprescindibilidade do preenchimento de dois requisitos para a imposição de medida cautelar (prisional ou alternativa), precisamente o ‘fumus comissi delicti’, consistente na probabilidade da existência de um fato criminoso, em razão da presença dos indícios de autoria e da prova da materialidade delitiva; e o ‘periculum libertatis’, identificado no risco concreto (real) que a liberdade do agente representa à própria eficácia do processo. De outro lado, na decretação da medida cautelar, não se pode prescindir dos critérios da necessidade e adequação, expressos no art. 282, I e II, do CPP:



    (…)



    Entretanto, verifico que, nesta ação autônoma de impugnação, é apontada a ocorrência de fato novo, qual seja, a prolação de decisão de pronúncia. 



    Sustenta a impetração que não subsistem os requisitos autorizadores para a manutenção da segregação cautelar do paciente e que a decisão carece de fundamentação idônea. Ressalte-se que, como já destacado no julgamento do ‘Habeas Corpu’” nº 1.0000.21.198076-8/000, no caso vertente, os fatos narrados têm tipicidade no art. 313, I, do CPP, uma vez que o delito de homicídio qualificado, ora imputado, tem caráter doloso e é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. 



    Quanto à materialidade do fato delituoso e sua autoria, embora o presente remédio constitucional não comporte dilação probatória, em uma análise sumária dos documentos levados aos autos daquela impetração, constatou-se haverem indícios suficientes da participação da paciente na prática do delito, especialmente diante das informações coligidas no Inquérito Policial. 



    Referida constatação, neste momento, permanece, visto que não foram apresentados novos elementos que pudessem afastá-la e que, inclusive, concluída a instrução criminal, o paciente foi pronunciado. 



    Na oportunidade, aferiu-se, também, que o paciente utilizou de arma de fogo para execução do delito e que ao tempo das investigações se encontrava em local incerto e não sabido, o que foi utilizado como indicativo de ‘periculum libertatis’. Confira-se: 



    (…)



    Foi verificada, ainda, a insuficiência das condições pessoais favoráveis ao paciente e da aplicação de outras medidas cautelares no caso, registrando-se, também, que a manutenção da segregação antes do trânsito em julgado de sentença condenatória, no caso de prisão preventiva devidamente fundamentada, não infringe o princípio constitucional da presunção de inocência. 



    Assim, é possível afirmar que estavam caracterizados o ‘fumus comissi delicti’ e o ‘periculum libertatis’, justificando a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 



    No caso em tela, a autoridade apontada como coatora negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade nos seguintes termos (ordem 12, p. 1-3): ‘(...) Considerando que o acusado respondeu a todo processo em cárcere, denego-lhe o direito de recorrer em liberdade. (...)’  No que concerne à negativa do direito de recorrer em liberdade, tanto em sentença condenatória quanto de pronúncia, entende-se que, em se tratando de manutenção de prisão que perdurou durante toda a instrução processual, não se faz necessária fundamentação extensiva, mostrando-se suficiente a subsistência dos requisitos acima expostos. Nesse sentido, colaciono precedentes do STJ: 



    (...) 



    Com efeito, a referida decisão, não denota ilegalidade em sua fundamentação, uma vez amparada na subsistência dos elementos de motivação expostos ao decretar a medida.



    Importante destacar que o paciente permaneceu sob restrição de liberdade desde 29/07/2021 (ordem 14), motivo pelo qual, ausente elemento capaz de afastar a contemporaneidade do ‘periculum libertatis’ antes evidenciado, deve ser mantida a medida cautelar.  Assim, presente, até o momento, o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, como demonstrado abaixo, não há que se falar em inidoneidade da fundamentação. 



    Da contemporaneidade da medida 



    Alega a impetração que, por carecer de contemporaneidade, não se sustenta a prisão preventiva do paciente, pois ‘entre a data do fato e a data da sentença passaram-se elastecido (sic) tempo e não há contemporaneidade entre a manutenção do decreto prisional e o fato ocorrido.’. 



    Sem razão, contudo. 



    Com efeito, depreende-se dos autos que os fatos imputados ao paciente teriam se sucedido em 23/03/2021 e que, após representação proposta pelo Delegado de Polícia Civil, foi decretada a prisão preventiva do paciente, em decisão proferida na data de 12/04/2021 (ordem 10, p. 6-7/ordem 11, p. 1). 



    Ocorre que, conforme entendimento jurisprudencial, o mero transcurso do tempo, por si só, diante da gravidade da conduta, evidenciada acima, não é fator suficiente para afastar o risco então constatado, admitindo-se, portanto, a mitigação da regra da contemporaneidade. 



    Nesse sentido, colaciono precedente do STJ: 



    (…)



    Sublinho que, desde a data da decretação da prisão preventiva, 12/04/2021, até a de cumprimento do mandado de prisão, 29/07/2021, o paciente esteve foragido, fator que indica a intenção de se furtar da aplicação da lei penal, que ainda precisa ser resguardada. 



    Insta salientar, ademais, que não foram apresentadas quaisquer evidências de alteração fática ou jurídica apta a afetar os elementos de convicção que embasaram a determinação da prisão preventiva do paciente. 



    Dessarte, mantidos os fundamentos que motivaram a decretação da prisão preventiva do paciente, mormente diante da gravidade concreta do crime, não há que se falar em falta de contemporaneidade da medida cautelar“ (e-doc. 13 – grifos no original).



    6. A defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 165.653/MG), desprovido monocraticamente pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, o que foi mantido pela Quinta Turma em sede de agravo regimental:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.



    2. Na espécie, relata-se que o agravante foi até próximo à residência da vítima e, munido de uma arma de fogo, efetuou disparos em sua direção. A vítima, todavia, tendo se evadido pela via pública, acabou caindo ao solo, momento em que o acusado atingiu a vítima com mais 6 disparos que causaram a sua morte.



    3. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, não apenas diante da notória gravidade do homicídio relatado, cometido a sangue frio pelo acusado mediante disparos de arma de fogo contra a vítima, em local próximo à sua residência, mas também em razão do fato de que, ao tempo das investigações, o agravante se encontrava em local incerto e não sabido. Mencione-se que, embora não sopesado pelas decisões proferidas, o acusado, consoante apontou o parecer do Ministério Público estadual, registra apontamento posterior aos fatos em tela, por delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, enquanto estava foragido.



    4. A propósito, ‘Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria’ (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).



    5. Ademais, esta Corte já decidiu que ‘quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo’ (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).



    6. Ademais, o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.



    7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    7. A defesa impetrou o presente habeas corpus reiterando os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes quanto à ausência dos pressupostos para decretação de custódia cautelar, em especial, a contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da prisão, entendendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão (e-doc. 1, fls. 1-4).



    O impetrante sustenta, portanto, carente de fundamentação válida a prisão preventiva. Alega que “foi demonstrada a ilegalidade em relação a manutenção da prisão cautelar que permanece em desfavor do Paciente por total ausência de fundamentação (…) [a qual] é claramente verificável de simples análise da sentença de pronúncia” (e-doc. 1, fl. 3).



    Argumenta que “está preso cautelarmente desde a data de 29/07/21 no superlotado presídio local da cidade de Rio Pomba/MG, aguardando a tramitação processual que se arrasta por aproximadamente 01 ano sem termos sequer análise do Tribunal de Minas Gerais até a presente data apesar de se tratar de Paciente preso” (sic, e-doc. 1, fl. 3). E, ainda, sendo o paciente “primário, possuidor de ótimos antecedentes criminais, não há risco de ameaçar testemunhas ou desvirtuar a busca pela verdade real” (e-doc. 1, fl. 4).



     Requer “concessão LIMINAR da ordem, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor dos Pacientes, e , afinal, julgamento favorável ao presente Writ, tornando-a definitiva, para que possa aguardar a designação de nova sessão em sua justa LIBERDADE com medida da mais humana justiça” (sic, e-doc. 1, fl. 4).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Tem-se nos autos que o paciente foi preso preventivamente, tendo-se assentado no decreto prisional a necessidade de garantia da instrução criminal e da ordem pública.



    No convencimento motivado das decisões de primeiro e segundo graus e do acordão do Superior Tribunal de Justiça, firmados nos elementos probatórios confirmados na instrução criminal, cuja observância do contraditório e da ampla defesa fora garantida, assentou-se a autoria e a materialidade delitivas da conduta praticada pelo paciente. Concluiu-se pela necessidade de decretação de sua custódia cautelar, pela gravidade concreta do delito e do risco de fuga do distrito da culpa.



      Ao manter-se a prisão, no acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça, assentou-se:



    “2. Na espécie, relata-se que o agravante foi até próximo à residência da vítima e, munido de uma arma de fogo, efetuou disparos em sua direção. A vítima, todavia, tendo se evadido pela via pública, acabou caindo ao solo, momento em que o acusado atingiu a vítima com mais 6 disparos que causaram a sua morte.



    3. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, não apenas diante da notória gravidade do homicídio relatado, cometido a sangue frio pelo acusado mediante disparos de arma de fogo contra a vítima, em local próximo à sua residência, mas também em razão do fato de que, ao tempo das investigações, o agravante se encontrava em local incerto e não sabido. Mencione-se que, embora não sopesado pelas decisões proferidas, o acusado, consoante apontou o parecer do Ministério Público estadual, registra apontamento posterior aos fatos em tela, por delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, enquanto estava foragido” (grifos nossos). 



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a gravidade concreta do delito e o risco de fuga do distrito da culpa são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 145.162-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FUGA DO AGENTE. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DELITO DE NATUREZA FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que mantém prisão preventiva com base na fuga do agente, circunstância a sinalizar o fundado risco à aplicação da lei penal.



    3. O delito de organização criminosa classifica-se como formal e autônomo, de modo que sua consumação dispensa a efetiva prática das infrações penais compreendidas no âmbito de suas projetadas atividades criminosas. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 131.005-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2016).



    “Processual penal. Habeas Corpus. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Corrupção de Menores. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita. (…)



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Hipótese em que a prisão preventiva foi decretada com base em aspectos objetivos da causa, em especial na gravidade concreta do delito, sendo certo que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. Ademais, o paciente ostenta péssimos antecedentes criminais.



    4. Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 139.644, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2018).



    9. Quanto ao requisito da contemporaneidade, o acervo probatório dos autos revela a necessidade de responsabilização criminal do paciente, não se comprovando ilegalidade da decisão de custódia cautelar requerida pela autoridade policial e decretada pelo juiz de primeira instância, mantida posteriormente em acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça e em sentença de pronúncia. Assim, não há demonstração de ilegalidade ou teratologia na espécie.



    Anote-se, ainda, ser pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    Nesse mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. 



    (...)



    10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa. [...] 14. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Pleno, DJe 21.03.2019)



    10. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora